Tribunal: TJDFT
Processo: 0704961-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. ÓRTESE CRANIANA. PLAGIOCEFALIA POSICIONAL. NEGATIVA DE COBERTURA. FORNECEDOR ÚNICO NO BRASIL. REDE NÃO CREDENCIADA. RECUSA INJUSTIFICADA. CUSTEIO.
I - O tratamento do paciente diagnosticado com plagiocefalia posicional, nos termos do parecer médico apresentado, substitui possíveis e prováveis cirurgias de correção futuras e se revela como menos dispendioso economicamente ao plano de saúde, além de diminuir o risco de mortalidade ou de morbidez da criança.
II - Diante da inexistência de provas da disponibilidade do tratamento médico postulado - órtese craniana - na rede credenciada da operadora de plano de saúde e, por se tratar de fornecedor único no Brasil, cabível a antecipação da tutela recursal para viabilizar o custeio do tratamento de urgência indicado pelo médico responsável, máxime porque a medida não possui caráter irreversível.
III - Deu-se provimento ao recurso.